Tribunal: STF
Processo: ARE 1117509
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PROCURADOR MUNICIPAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS DE COMISSÃO POR LEIS MUNICIPAIS. TEMA 1.010/RG. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário possui entendimento a revelar a legitimidade de Município – e não somente de prefeito municipal – para formalizar recurso extraordinário contra acórdão prolatado em ação direta de inconstitucionalidade estadual, bem assim a reconhecer a capacidade postulatória a representante processual do ente federativo. Precedentes.



    2. Havendo precedente específico sobre a matéria de fundo (Tema 1.010/RG), cumpre restituir o processo ao Tribunal de origem, objetivando a aplicação do entendimento firmado.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para tornar insubsistente o acórdão embargado, restabelecer a tramitação do recurso extraordinário com agravo e determinar a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para observância do disposto nos arts. 1.030, I, “a”, parte final; 1.039; 1.040; e 1.041 do Código de Processo Civil.